Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728326-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIRECTDATA - TECNOLOGIA &amp; CONHECIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BAIXA COM PENDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EM PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da executada. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa executada, na hipótese de baixa da sociedade com pendência tributária. III. Razões de decidir. 3. Não se cuidando de dissolução irregular, mas de “baixa” da sociedade empresária que tem pendência tributária, a solidariedade dos sócios depende da apuração de sua responsabilidade em processo judicial ou administrativo, nos termos do artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, e do artigo 7o-A, §§ 1o e 2o, da Lei 11.598/2007, não estando autorizado o simples redirecionamento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 126/2006, e 7o-A da Lei Complementar 147/2014, asseverando que, no caso de baixa irregular da empresa com débito pendente, a Fazenda Pública pode promover diretamente o redirecionamento ao sócio, sendo desnecessária a inclusão prévia em processo administrativo. Pede seja deferido o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 126/2006, e 7o-A da Lei Complementar 147/2014. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028